Tribunal: TJDFT
Processo: 0706159-47.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração interposto por MARÍLIA GABRIELA SANTOS GALVÃO contra decisão monocrática (ID 53794852) que negou seguimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de intempestividade. Em suas razões recursais (ID 54242241), a apelante afirma que o recurso de apelação é tempestivo, pois somente no dia 08/09/2023 o sistema deu ciência para ambas as partes do processo dado a data limite para manifestação 29/09/2023 - 23:59:59 para ambas as partes. Sustenta, ainda, que prevalece os prazos determinados no Portal Eletrônico, ainda que haja duplicidade de intimação das partes, conforme jurisprudência que acosta. É o relatório. DECIDO. Consoante já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, em caso de intimação via publicação no Diário de Justiça Eletrônico e de intimação eletrônica, esta deve prevalecer sobre aquela. Confira-se o precedente, in verbis: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO TÁCITA. DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. PUBLICAÇÃO. PREVALÊNCIA. SÚMULA No 168/STJ. 1. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo a duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei no 11.419/2006 - pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e pelo portal eletrônico -, deve prevalecer, para efeito de contagem de prazos processuais, a intimação que tiver sido realizada no portal eletrônico. 2. É possível, com base na Súmula no 168/STJ, inadmitir embargos de divergência quando a jurisprudência da Corte estiver no mesmo sentido do acórdão atacado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDv nos EAREsp 1087306/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021). Tendo em vista que a apelante demonstrou a tempestividade do recurso de apelação, por meio da juntada do expediente que comprova a ciência da decisão dos embargos declaratórios, somente em 8/9/2023, verifico que o prazo findou-se no dia 29/9/2023, sendo, portanto, tempestiva a apelação. Assim reconsidero a decisão de ID 53794852. Assim, constata-se que a apelação é tempestiva e que o recurso deve ter o seu regular processamento. Dessa forma, recebo os embargos de declaração da ré (ID 54242241) como pedido de reconsideração e recebo o recurso de apelação (ID 53162668) nos seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos à minha conclusão. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora